Tribunal: TJBA
Processo: 8080649-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8080649-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISSANDRA ALVES VEIGA CARDOSO Advogado(s): DANILO MOREIRA ROCHA LITISCONSORTE: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Função Apoio Administrativo I, que busca a redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação, para se dedicar aos cuidados de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo. O pedido administrativo foi indeferido pela autoridade coatora sob o argumento de ausência de previsão legal específica na legislação do Estado da Bahia. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em definir se a impetrante possui direito líquido e certo à redução de sua jornada de trabalho, diante da omissão da legislação estadual, por meio da aplicação analógica do artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990, em conformidade com os princípios constitucionais de proteção à criança, à pessoa com deficiência, e à família, bem como em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097. Analisa-se, ainda, a preliminar de inadequação da via eleita por suposta ausência de prova pré-constituída. III. Razões de decidir A preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito da impetração, pois a verificação da existência do direito líquido e certo depende da análise da legislação e dos fatos comprovados de plano, sendo, portanto, analisada em conjunto com a questão de fundo. No mérito, a omissão da legislação estadual não constitui óbice para a concessão do direito. A Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (incorporada com status de emenda constitucional) e a legislação infraconstitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei nº 12.764/2012) formam um sistema normativo de proteção integral à criança e à pessoa com deficiência, impondo ao Estado o dever de assegurar-lhes o direito à saúde e à dignidade com absoluta prioridade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867 (Tema 1097), com repercussão geral reconhecida, fixou tese vinculante no sentido de que "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990", suprindo a lacuna legislativa local e garantindo a isonomia de tratamento. A impetrante demonstrou, por meio de prova pré-constituída robusta, incluindo laudo neuropsicológico e laudo pericial judicial, a condição de seu filho como portador de TEA grave, com deficiência irreversível e necessidade de suporte intensivo e contínuo, o que evidencia a indispensabilidade de sua assistência direta e justifica a concessão da segurança. IV. Dispositivo e tese Preliminar rejeitada. Segurança concedida para determinar a redução da jornada de trabalho da impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080649-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARISSANDRA ALVES VEIGA CARDOSO e como Impetrados SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça